Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-24.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000008-24.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001435-87.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPERCUSSÃO DAS ADCs 43, 44 e 54 NO TOCANTE À REVITALIZAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO ART. 60 DO CEDM - APLICAÇÃO AO DIREITO PUNITIVO - DETERMINAÇÃO AO ESTADO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS INTERPOSTOS NA CORREGEDORIA DO CBMMG, EM SEGUNDA INSTÂNCIA - REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATÉRIA VENTILADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CEDM PREVÊ O EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS SOMENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - ADCs 43, 44 E 54 DECIDIRAM SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO - A LEI N. 14.310/2002 TEM POR FINALIDADE DEFINIR, ESPECIFICAR E CLASSIFICAR AS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA - A PRETENSÃO DO AGRAVANTE SÓ PODERÁ SER OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO LEGISLATIVO, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O agravante requer, neste agravo de instrumento, em consideração à repercussão geral das ADCs 43, 44 e 54, de 07/11/2019, em vigência no STF, a revitalização do inteiro teor do artigo 60 e seu parágrafo único da Lei n. 14.310/2002. - A pretensão do agravante neste feito é buscar a aplicação extensiva do efeito suspensivo aos recursos disciplinares, notadamente em segunda instância, quando a própria lei específica, aprovada na Assembleia Legislativa, deixou de mencioná-lo expressamente, no parágrafo único do artigo 60 do CEDM. - Prequestionamento. - Inexistência de simetria, no direito punitivo, envolvendo o sistema processual penal brasileiro e a Lei n. 14.310/2002, vigente no Estado de Minas Gerais. - O Estado é autônomo para legislar sobre matérias que não sejam de competência exclusiva da União e que não estejam em conflito com as Constituições Estadual e Federal. - Provimento negado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Cleverton Miguel dos Santos Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Cleverton Miguel dos Santos Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. Alega o agravante que foi alvo dos processos de comunicação disciplinar de números 221/2018-9º BBM e 222/2018-9º BBM, sob a imputação de que em 22/02/2018 teria encaminhado e-mail diretamente ao Comandante do 9º BBM, havendo suposta quebra da cadeia de comando, ocasião em que relatou a situação de saúde que estava enfrentando e as dificuldades em ter o seu atestado médico homologado no período de 20/02/2018 a 22/02/2018, no NAIS diverso do apoiador do 3º Pelotão PM, incorrendo na transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, inciso II, do CEDM, sendo punido ao final, com prestação de serviço em turno de 8 horas e perda de 15 pontos em seu conceito funcional. Afirma o agravante que reside na cidade de Lavras e foi diagnosticado com dengue. Para homologar o seu atestado médico, teria que se deslocar até a cidade de Pouso Alegre, distante 180 km da cidade de Lavras. Como não estava em condições físicas de realizar esta viagem, procurou orientação com os seus comandantes em todos os níveis, para que fosse autorizado a realizar a homologação do seu atestado médico no NAIS da cidade de Lavras, onde reside, ou que fosse providenciado transporte, para que fosse levado até o NAIS de Pouso Alegre e devidamente periciado. Alega o agravante a existência de vícios nos processos de comunicação disciplinar, assim enumerados: - Agiu sob o amparo na causa de justificação do artigo 19, inciso I, do CEDM, consistente no motivo de força maior ou caso fortuito, posto não ser razoável o seu deslocamento até o NAIS de Pouso Alegre, no estado de saúde em que se encontrava. - Não existiu nexo de causalidade entre a situação fática e a transgressão disciplinar em que se viu enquadrado, uma vez que não estava no desempenho de suas funções, considerando que estava enfermo, conforme atestado médico. - Pelo art. 97 do CEDM, os casos omissos ou duvidosos, resultantes da aplicação do CEDM, devem ser normatizados pelo Comandante-Geral, porém o Memorando n. 1079, mencionado no processo de comunicação disciplinar, não se trata de ato do respectivo Comandante-Geral, mas do Chefe do Estado- Maior, sendo, portanto, ilegais os seus efeitos para fins da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM. Em sede de tutela de urgência, requereu que fosse declarada a nulidade de ambos os processos de comunicação disciplinar, argumentando que a punição prejudica a sua ascensão na carreira, em razão de se encontrar apto aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 concorrer à promoção desde dezembro de 2018, sendo preterido já por duas vezes. Em decisão proferida, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Determinou citar o Estado de Minas Gerais, a fim de se defender no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 335 e seguintes do CPC. Determinou ainda que, decorrida a fase de impugnação, sejam intimadas as partes, para dizerem, em cinco dias, se possuem outras provas a serem produzidas. Não satisfeito, o recorrente opôs embargos de declaração em face dos lapsos de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão depreendidos na decisão impugnada. O Estado de Minas Gerais foi intimado e, no evento 28, apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo seja confirmada a decisão e negado provimento aos embargos opostos. Em decisão proferida no evento 30, o magistrado a quo conheceu dos embargos, mas negou provimento ao recurso, esclarecendo que o embargante poderia manejar o recurso adequado com vistas a buscar a reforma da decisão impugnada. Inconformado, o autor interpôs este agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, requerendo, em consideração à repercussão geral das ADCs 43, 44 e 54, de 07/11/2019, em vigência pelo STF e aplicável ao direito punitivo, mormente em revitalização do inteiro teor do art. 60 da Lei n. 14.310/2002, que seja determinada ao Estado de Minas Gerais a aplicação imediata do efeito suspensivo aos recursos e a renovação dos prazos para recursos impetrados na Corregedoria do CBMMG que vinculam o agravante, sob pena de violação expressa do direito da ampla defesa e do contraditório e sobretudo da presunção de inocência, mediante oportuna notificação ao agravante e seus advogados. No mérito, requereu que seja provido o agravo para reformar-se a decisão proferida pelo magistrado a quo, deferindo-se o pedido formulado no parágrafo anterior, para aplicação extensiva do efeito suspensivo ao recurso administrativo disciplinar (inconteste simetria do direito punitivo), para garantir a tutela pretendida, estabelecida pela Suprema Corte. Para fins de recursos ao STJ e STF, registrou os prequestionamentos de legalidade, em especial no tocante ao disposto no art. 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002, e de constitucionalidade, no tocante aos direitos e às garantias fundamentais ao direito de defesa, à presunção de inocência e às ADCs 43, 44 e 55, julgados de repercussão geral, em 07/11/2019, no STF, in casu, expressamente violados, o que teria gerado severos e abusivos prejuízos ao agravante. Requereu, ainda, a intimação do agravado, para que, querendo, apresente as suas contrarrazões no prazo legal. Pede deferimento. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse sua resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta no evento 11, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta de julgamento. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O agravante demonstra o seu inconformismo com o que dispõe o artigo 60, parágrafo único, do CEDM, que estabelece que o recurso disciplinar, com efeito suspensivo, deverá ocorrer somente na primeira instância recursal. O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), estabeleceu, como regra, apenas duas instâncias recursais, a primeira e a segunda instâncias, porque, se a punição disciplinar for aplicada originariamente pelo Comandante-Geral, haverá apenas mais uma instância, que será o Governador do Estado. No caso de ser aplicada pelo Chefe do Executivo estadual, não haverá outro recurso. Tem ocorrido, com certa frequência, os militares sancionados, após perpassarem por ambas as instâncias recursais previstas no CEDM, fazerem-se valer do disposto no art. 223 do EMEMG, para provocar uma terceira instância recursal, o que é incabível. O referido artigo se aplica a todos os atos administrativos exarados, desde que a norma que rege o assunto não disponha especificamente acerca da matéria recursal, como fez o CEDM, no caso das sanções disciplinares. O efeito suspensivo tem o condão de obstar a execução da decisão sancionatória, bem como a produção dos seus demais efeitos administrativos decorrentes, até que a matéria recorrida seja analisada e decidida pela autoridade competente superior. Dessa forma, podemos afirmar que o recurso disciplinar é dotado do efeito suspensivo, inovação introduzida pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, somente na primeira instância recursal, nos termos do artigo 60, parágrafo único, do mencionado Codex. A questão que gera a maior discussão é se o parágrafo único deste artigo conferiu ou não o efeito suspensivo ao recurso em segunda instância. A esse respeito, o que se percebe é que, não sendo o efeito suspensivo um atributo inerente ao recurso, deve a lei de regência atribuí-lo expressamente, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, o TJMMG já se posicionou pela existência do efeito suspensivo somente na primeira instância, quando do julgamento dos Embargos de Declaração n. 123, de relatoria do Juiz Fernando Galvão da Rocha, publicado em 24/01/2009.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanhando o entendimento jurisprudencial, o MAPPA, em seu artigo 403, § 1º, também estabeleceu que o recurso disciplinar somente terá o efeito suspensivo em primeira instância. Diante deste quadro fático, temos o inconformismo do agravante, que pretende com este agravo de instrumento requerer, em consideração à repercussão geral das ADCs 43, 44 e 54, de 07/11/2019, em vigência no STF, a revitalização do inteiro teor do artigo 60 e seu parágrafo único da Lei n. 14.310/2002. A pretensão do agravante é que seja determinada ao Estado de Minas Gerais a aplicação imediata do efeito suspensivo aos recursos e que sejam renovados os prazos para recursos impetrados na Corregedoria do CBMMG que vinculam o recorrente, sob pena de violação expressa da ampla defesa e do contraditório e, sobretudo, da presunção de inocência, mediante oportuna notificação ao agravante e seus advogados. No mérito, requer que seja provido o agravo para reformar-se a decisão proferida pelo magistrado a quo, deferindo-se o pedido formulado no parágrafo anterior, para aplicação extensiva do efeito suspensivo do recurso administrativo disciplinar (inconteste simetria do direito punitivo), para garantir a tutela pretendida, estabelecida pela Suprema Corte. O agravante prequestiona a legalidade da matéria, em especial no tocante ao artigo 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002, e a constitucionalidade, no tocante aos direitos e garantias fundamentais ao direito da defesa, à presunção de inocência e às ADCs 43, 44 e 54, julgados de repercussão geral, em 07/11/2019, pelo STF, in casu, expressamente violados, o que causou, sob a sua ótica, severos e abusivos prejuízos ao agravante. Ora, senhores juízes, o julgamento pelo STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) de números 43, 44 e 54 teve como objetivo declarar a compatibilidade da regra contida no artigo 283 do Código de Processo Penal com o disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal. Esta discussão estava inserida para se saber em qual momento o acusado seria considerado culpado, se em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. A pretensão do agravante neste feito é buscar a aplicação extensiva do efeito suspensivo nos recursos disciplinares, notadamente em segunda instância, quando a própria lei específica, aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deixou de mencioná-lo expressamente, no parágrafo único do artigo 60 do CEDM. Dessa forma, inexiste a simetria do direito punitivo envolvendo o sistema processual penal brasileiro, que é guiado por leis federais, com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares de militares estaduais e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, recursos, recompensas e processos administrativos disciplinares. As esferas penal e administrativa são independentes. As Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) decidiram sobre a excepcionalidade da custódia no sistema processual penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Estado de Minas Gerais é autônomo para legislar sobre matérias que não sejam de competência exclusiva da União e que não estejam em conflito com as Constituições Estadual e Federal. Além do mais, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310/2002) aboliu a prisão administrativa e prevê as penas de advertência, repreensão, prestação de serviços, preferentemente operacionais correspondentes a um turno de serviço semanal, suspensão até dez dias, reforma disciplinar compulsória, demissão e perda do posto e graduação do militar da ativa e da reserva. Neste contexto, não há qualquer possibilidade de se revitalizar o inteiro teor do artigo 60, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.310/2002, nem de partir qualquer determinação deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no sentido de aplicação imediata do efeito suspensivo nos recursos disciplinares em segunda instância, nem de se renovarem os prazos de recursos impetrados na Corregedoria do CBMMG, se a própria Lei de regência não tem esta atribuição expressa. O caminho natural para o êxito da pretensão do agravante está no processo legislativo, previsto na Constituição do Estado de Minas Gerais, ou seja, a votação de uma nova lei, modificando o artigo 60 e seu parágrafo único do CEDM. Só podemos modificar, suprimir, ampliar ou revogar um artigo de uma lei, se outra lei for votada nesse sentido. Com estas considerações, nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo eminente juiz relator para também negar provimento ao presente recurso. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente e voto do e. juiz Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato